Tribunal: STF
Processo: Rcl 86050
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO DECISUM PROFERIDO NOS AUTOS DA ADO 26. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Relator do agravo em Recurso Especial n. 2.799.186/MS, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta ao decisum proferido por esta Suprema Corte nos autos da ADO 26.



    A defesa narra que “Joselito Ursulino Soares, Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, foi condenado em segunda instância, em votação unânime da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal), por ter, em 11 de fevereiro de 2020, proferido ofensas de cunho homofóbico contra o Reclamante, consoante se extrai do julgamento da Apelação Criminal n. 0028911-77.2021.8.12.0001”.



    Em continuidade, aduz que “foi ingressada ação autônoma de impugnação – Revisão Criminal –, alegando ter havido condenação ‘com base em um processo que aplicou uma condenação por um crime não tipificado (inexistente) a época dos fatos, ou seja, um processo judicial que não respeitou os princípios constitucionais/penais e a lei penal do nosso ordenamento jurídico’”.



    Alega que “Contrariamente à manifestação do Ministério Público estadual, e muito claramente ausentes os pressupostos de admissibilidade do Art. 621 do CPP, a Revisão Criminal foi recebida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, sob argumento de que na ação penal não havia sido discutida a questão quanto ao marco inicial da produção dos efeitos erga omnes do decisum da ADO 26”. 



    Aponta que “o Ministro Relator, em decisão monocrática, conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial, alegando tratar-se de tese de cunho constitucional, conhecendo do agravo para não conhecer do Recurso Especial”.



    Sustenta que “A decisão reclamada, ao se negar a aplicar o precedente vinculante desta Suprema Corte, sob o pretexto de incompetência, violou diretamente a autoridade da decisão proferida na ADO 26/DF, bem como a sistemática de precedentes obrigatórios estabelecida pelo Código de Processo Civil (Art. 927-CPC)”.



    Requer “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação para, cassando a decisão reclamada, determinar que o Superior Tribunal de Justiça conheça e julgue o mérito do Recurso Especial, aplicando o precedente vinculante firmado na ADO 26/DF, por inteligência do Art. 927, I CPC, e consequentemente, restabelecer a condenação de Joselito Ursulino Soares, nos termos do acórdão condenatório datado de 2 de março de 2023, como incurso nas penas do art. 20, caput, da Lei 7.716/89 (c.c ADO 26/STF), aplicando-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e pagamento de 15 dias multa, nos termos da fundamentação daquele julgamento”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HOMOFOBIA. RACISMO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO CONFERIDA NA ADO 26/DF. ENQUADRAMENTO DA DISCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL NOS TIPOS PENAIS DESCRITOS NA LEI 7.776/89. DECISÃO DO STJ QUE NÃO CONHECE DO RECURSO ESPECIAL QUE PRETENDE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADO 26/DF PARA CONDUTAS POSTERIORES À DATA DO JULGAMENTO DO PRECEDENTE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL INCRIMINADORA (ART. 5º, XXXIX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - Parecer pela improcedência da Reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento.



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da ADO 26, de relatoria do Ministro Celso de Mello, e do MI 4733, de relatoria do Ministro Edson Fachin, fixou as seguintes teses: 



    “1. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”); 2. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero; 3. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito”. 



    In casu, a parte reclamante alegou que “A decisão reclamada, ao se negar a aplicar o precedente vinculante desta Suprema Corte, sob o pretexto de incompetência, violou diretamente a autoridade da decisão proferida na ADO 26/DF, bem como a sistemática de precedentes obrigatórios estabelecida pelo Código de Processo Civil”.



    Nada obstante, verifica-se que a decisão reclamada decidiu no sentido de que “a análise da extensão de uma tese firmada em sede de repercussão geral pela Corte Suprema, bem como a interpretação do alcance de sua decisão, possui cunho eminentemente constitucional, cuja competência para exame e eventual reforma é exclusiva sua, e não deste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação”.



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos da ADO 26, que se alega violado, tendo em vista que “ao contrário das alegações trazidas na proemial, a decisão reclamada não afrontou o acórdão prolatado por esse Pretório Excelso na ADO 26/DF”, como bem destacou o Parquet Federal, considerando-se que a decisão reclamada não analisou o mérito do recurso especial interposto perante o STJ. 



    Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto” (Rcl 6.534-AgR, Rel Min. Celso de Mello, Tribunal Plento, DJe de 17/10/2008).



    Deveras, a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito:



    “Ementa: Direito penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação. Decisão que ratificou recebimento de denúncia por crime de discriminação e preconceito de natureza homotransfóbica. Ausência de aderência estrita aos precedentes invocados. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada contra decisão judicial que ratificou o recebimento de denúncia por crime de discriminação e preconceito de natureza homotransfóbica, com base no art. 20, caput e §2º, da Lei 7.716/1989. 2. O reclamante argumentou que a decisão impugnada desrespeitava os entendimentos firmados pelo STF nos julgamentos da ADO 26, ADI 2566 e ADPF 130, especialmente no que se refere à liberdade religiosa e à impossibilidade de censura prévia. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão judicial que ratificou o recebimento da denúncia por crime de discriminação e preconceito de natureza homotransfóbica, com base no art. 20, caput e §2º, da Lei 7.716/1989, desrespeitou os precedentes invocados pela reclamante. III. Razões de decidir 4. O recurso não trouxe argumentos que infirmassem a decisão recorrida. 5. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada e os precedentes invocados (ADO 26, ADI 2566 e ADPF 130). 6. A ADPF 130 trata da impossibilidade de censura prévia, mas não impede a responsabilização cível e penal a posteriori. No caso concreto, o ato reclamado não configura censura prévia, mas sim o juízo de admissibilidade da ação penal. 7. A ADI 2566 trata da liberdade de expressão religiosa, sem definir limites entre esta e o discurso discriminatório. 8. A ADO 26 ressalva a liberdade religiosa, mas não abrange discursos de ódio que incitem a discriminação ou violência contra pessoas LGBTI+. 9. A reclamação não é a via adequada para densificar os parâmetros de precedente vinculante. 11. A reclamação não serve como sucedâneo recursal para reexame do mérito da decisão. 12. Eventual questionamento sobre o recebimento da denúncia deve ser feito por meio de recurso próprio. IV. Dispositivo e tese 12. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que ratificou o recebimento da denúncia por crime de discriminação e preconceito de natureza homotransfóbica não desrespeitou os precedentes invocados pela reclamante, tendo em vista que não houve censura prévia e que se admite a persecução penal dos crimes de homotransfobia quando o discurso religioso redunda para discurso de ódio. 2. A reclamação não se presta à densificação dos parâmetros do precedente vinculante invocado, tampouco ao reexame da decisão de recebimento da denúncia, devendo ser utilizada a via recursal adequada.” (Rcl 75.129-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 20/10/2025) 



    Ademais, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual para, por via transversa, submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Nesse contexto, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente